Tribunal: TJES
Processo: 5005999-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005999-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: K. C. C.
AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005999-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
K. C. C.

AGRAVAD
A
S
:
TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

JUIZ:
DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
K.C.C.
em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA
7
ª (
SÉTIMA
) VARA
CÍVEL
DE VITÓRIA
/ES, na AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(Processo nº
5011560-11.2022.8.08.0024
) ajuizada
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que “
pela autora de tratar de menor impúbere, não possui e nem teria como, em condições normais, ter condições financeiras para arcar com as custas do presente processo, dependendo, conforme comprovado pelo IR apresentado, financeiramente do seu representante legal, de modo que a situação desta é que deve ser considerada para fins de análise do pedido de concessão da benesse da gratuidade.
”

Sequencialmente, asseverou que mesmo se considerada a situação financeira de seu genitor, a renda líquida deste “
correspondente a menos de um salário mínimo para cada pessoa que reside em sua residência, corroborando com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005999-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
K. C. C.

AGRAVAD
A
S
:
TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

JUIZ:
DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
K.C.C.
em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA
7
ª (
SÉTIMA
) VARA
CÍVEL
DE VITÓRIA
/ES, na AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(Processo nº
5011560-11.2022.8.08.0024
) ajuizada
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que “
pela autora de tratar de menor impúbere, não possui e nem teria como, em condições normais, ter condições financeiras para arcar com as custas do presente processo, dependendo, conforme comprovado pelo IR apresentado, financeiramente do seu representante legal, de modo que a situação desta é que deve ser considerada para fins de análise do pedido de concessão da benesse da gratuidade.
”

Sequencialmente, asseverou que mesmo se considerada a situação financeira de seu genitor, a renda líquida deste “
correspondente a menos de um salário mínimo para cada pessoa que reside em sua residência, corroborando com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Na hipótese
, verifico que,
conquanto a autora/
agravante, menor de idade,
possua
total
dependência
financeira de seus genitores,
por certo que a natureza individual e personalíssima do benefício pleiteado requer a apuração de sua condição em particular, independentemente d
e seus
responsáveis legais.

E
xatamente por isto é que o artigo 98,
caput
, do CPC/15, prescreve que a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverá relaciona
r-se
àquele que integrar a demanda como parte,
não sendo possível,
consoante a
ratio

do artigo 10, da Lei 1060/50,
condicionar a concessão
benefício ao preench
imento d
os pressupostos

por pessoas diversas
.

Nesse sentido, manifestou-se o MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no AgInt no AREsp n. 2.019.757 (DJe de 09/06/2022):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO COM BASE NA RENDA DO REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(...)

Consabido, o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

Diante disso, mostra-se descabido o indeferimento da gratuidade de justiça, com a restrição injustificada ao exercício do direito de ação, com argumento de que o representante legal da parte possuiria condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS.
DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZ
ADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC.
ACENTUAD
A PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR.
CONTROLE JURISDICIONAL POSTERI
OR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. Alimentos. imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. Irrelevância.

1-
Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.
2-
O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.
3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão,
não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
4-
Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.
5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6-
É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.
7-
O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.
8-
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.807.216/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020 - sem grifo no original)

No caso, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte não foi desconstituída por outros elementos a não ser pelo argumento de que o genitor da parte seria empregado da SABESP e receberia vencimentos mensais na or
d
em de R$ 11.567,28 (onze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), o que não se mostra razoável para o indeferimento do benefício, tornando imperiosa a reforma do acórdão a quo.

Nestes termos,
ponderada a ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte com esteio no artigo 99, §3º, do CPC/15, sobressai-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
MENOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Prescreve o
artigo 98,
caput
, do CPC/15, que a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverá relaciona
r-se
àquele que integrar a demanda como parte,
não sendo possível,
consoante a
ratio

do artigo 10, da Lei 1060/50,
condicionar a concessão
benefício ao preench
imento d
os pressupostos

por pessoas diversas
.

II.
Na hipótese
,
conquanto a autora/
agravante, menor de idade,
possua
total
dependência
financeira de seus genitores,
por certo que a natureza individual e personalíssima do benefício pleiteado requer a apuração de sua condição em particular, independentemente d
e seus
responsáveis legais.

III. Ponderada a ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte com esteio no artigo 99, §3º, do CPC/15, sobressai-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.